Tribunal: TJES
Processo: 5005813-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005813-16.2026.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO DE PAIVA SILVA
FARDIM

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1
ª
Vara Criminal
d
e Cachoeiro de Itapemirim
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Thiago de Paiva Silva Fardim
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de liberdade provisória. O paciente foi denunciado pelo crime de
feminicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006), por supostamente matar sua ex-companheira, mediante múltiplos golpes de faca e estrangulamento com fio de nylon, no interior da residência da vítima e na presença de seus dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da prisão preventiva satisfaz os requisitos do art. 312 do CPP, pois há prova da materialidade e indícios de autoria, demonstrados inclusive pela indicação feita pelo paciente do local onde ocultou a faca e por ligações telefônicas relatando o óbito da vítima.

A gravidade
concreta
do delito evidencia periculosidade social: o crime foi cometido com violência exacerbada, por múltiplos golpes de faca combinados com estrangulamento por fio de nylon, no interior do ambiente doméstico.

A presença dos dois filhos menores da vítima durante o crime acentua a reprovabilidade da conduta e reforça o risco à ordem pública, ultrapassando a normalidade do tipo penal.

O histórico de violência doméstica pretérita, inclusive com medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da vítima, demonstra risco real de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis — como residência fixa e ocupação lícita — não afastam a necessidade da custódia quando presentes os fundamentos autorizadores da prisão cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade do fato e do risco concreto representado pela liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e VI; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

– TJES, HCCrim 5022734-84.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 31.03.2026.

– TJES, HC 5014248-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 08.07.2024.

– TJES, HC 5001156-31.2026.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 23.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005813-16.2026.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO DE PAIVA SILVA
FARDIM

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1
ª
Vara Criminal
d
e Cachoeiro de Itapemirim
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente

THIAGO DE PAIVA SILVA FARDIM
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pleito de liberdade provisória.

Infere-se dos autos que o
paciente

THIAGO DE PAIVA SILVA FARDIM
foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI (feminicídio)
, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

Segundo a exordial acusatória, em 18 de dezembro de 2025, o paciente teria matado sua ex-companheira, Mila Rodrigues da Silva, desferindo-lhe múltiplos golpes de faca e estrangulando-a com um fio de nylon.

O delito teria ocorrido no interior da residência da vítima e na presença física de seus dois filhos menores, um bebê de 5 meses e uma criança de 6 anos.

O impetrante sustenta, em síntese:
a)
a ausência de indícios suficientes de autoria;
b)
que a decisão de segregação baseia-se apenas na gravidade abstrata do delito;
c)
a inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP; e
d)
a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (açougueiro), pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
por este Relator, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos de periculosidade social.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que a denúncia já foi recebida e que a instrução processual está em curso, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19 de agosto de 2026.

Ressaltou ainda que o histórico do
paciente

THIAGO DE PAIVA SILVA FARDIM
revela violência doméstica pretérita, inclusive com medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
, por entender que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.

No mérito, a análise dos autos revela que a pretensão de liberdade não merece prosperar, visto que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria colhidos no inquérito policial, destacando-se que o próprio paciente teria indicado à autoridade policial o local onde ocultou a faca utilizada no crime e efetuado ligações telefônicas a familiares informando que a vítima estava morta e pedindo perdão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a medida extrema justifica-se para a
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado.

O crime foi perpetrado mediante violência exacerbada, múltiplos golpes de faca combinados com estrangulamento por corda de nylon, e no interior do ambiente doméstico, local onde a vítima deveria estar segura.

A extrema reprovabilidade da conduta é acentuada pelo fato de o delito ter sido cometido na
presença de descendentes menores da vítima
.

Tal circunstância demonstra uma periculosidade social que desborda da normalidade do tipo penal, justificando a segregação como forma de resguardar a ordem social e prevenir a reiteração delitiva, considerando o histórico de violência doméstica pretérita.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao considerar que a gravidade concreta e o risco à integridade física das vítimas justificam a custódia:

"A gravidade concreta das condutas praticadas em ambiente doméstico com violência reiterada e risco à integridade física e psíquica das vítimas justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção das vítimas." (TJES; HCCrim 5022734-84.2025.8.08.0000; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; julgado em 31/03/2026).

No tocante às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa (residência fixa e profissão definida), é pacífico o entendimento de que tais atributos não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos legais da prisão cautelar.

Colaciono precedente desta Corte:

"
Quanto a alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis
, vale ressaltar que, por si só, não é hábil para determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos,
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, bem como por se verificar a
presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar
.”
(HC 5014248-81.2023.8.08.0000, Des. Relator Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgamento 08/07/2024
).

“
No que concerne à alegação de que a Paciente é primária, é cediço que tais condições, por si sós, não têm o condão de revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
“ (HC 5001156-31.2026.8.08.0000, Des. Relator Luiz Guilherme Risso, 1ª Câmara Criminal, julgamento 23/03/2026)

Por fim, verificada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mostra-se
inviável a substituição por medidas cautelares alternativas
(art. 319, CPP), por serem insuficientes e inadequadas diante da gravidade dos fatos narrados e do risco concreto que a liberdade do paciente representa.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume a prisão preventiva de
THIAGO DE PAIVA SILVA FARDIM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)